Tribunal: STF
Processo: RE 1571511
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 15, §2º, I, DA MP 2.158-35/01. As cooperativas de crédito não ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a folha de salários, ainda que se utilizem das deduções relativas às instituições financeiras (art. 3º, §6º, da Lei nº 9.718/98), às sobras apuradas na DRE (art. 1º da Lei nº 10.676/03) e ao ato cooperativo (art. 30 da Lei nº 11.051/04). Precedentes do TRF4 (doc. 176, p. 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 199).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito (doc. 209). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] o PIS incidente sobre folha de salários, devido pelas sociedades cooperativas, tem respaldo constitucional e possui base legal, qual seja, a Medida Provisória 2.158-35 de 2001, a Lei 9.718/98, a Lei 10.676/2003 e a Lei 11.051/2004, assim como o art. 195 da Constituição Federal (doc. 209, p. 4).



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 536 da Repercussão Geral (RE 672.215 RG/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 30/4/2012 – atualmente na relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso). Por oportuno, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE “ATO COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator